Tribunal: TJMT
Processo: 1020720-85.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1020720-85.2023.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[COMPRA E VENDA, DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO]

RELATOR:
DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO

REDATORA DESIGNADA:
DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BRUNO ALBERTO SILVA AMARAL - CPF: 013.365.216-51 (ADVOGADO), BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 58.133.703/0001-78 (AGRAVANTE), AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME - CNPJ: 03.797.127/0001-71 (AGRAVADO), FLAVIO MULLER - CPF: 549.867.530-53 (ADVOGADO), MARILIA MOREIRA DE CASTILHO - CPF: 689.756.511-34 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MESQUITA TALIBA - CPF: 086.897.448-00 (ADVOGADO), FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO - CPF: 092.365.638-30 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA 2a VOGAL - DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO. VENCIDO O RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA – INDEFERIMENTO – EXECUÇÃO -
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA DA EXECUTADA

COM EVIDENTE ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA E CONFUSÃO PATRIMONIAL
–
AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR –
REQUISITOS DEMOSTRADOS SUFICIENTES – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DECISÃO SINGULAR REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução (ação monitória).

A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados, muito mais ainda em uma ação que se arrasta por quase treze anos.

Ademais, a inexistência de bens penhoráveis aliada à
dissolução irregular da empresa da executada

com evidente abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial da
empresa executada, constitui indícios de que está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade
jurídica.-

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento interposto por BEQUISA INDÚSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0003970-41.2005.8.11.0037, movida em desfavor de AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de incluir o sócio Francisco Flavio Terra Neto no polo passivo da execução.

Em suas razões, a Agravante sustenta que a decisão recorrida ignorou o fato de que foi comprovado nos autos que, em 2002, dois anos depois da abertura da empresa executada e quando esta já passava por dificuldades financeiras, seu sócio constituiu uma nova empresa na mesma cidade, denominada SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTACAO AGRICOLA EIRELI EPP – CNPJ: 04.919.407/0001-78, com objeto social praticamente idêntico ao da Agravada.

Afirma que não se trata apenas de dissolução irregular da empresa executada, mas de evidente abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, uma vez que todos os ativos da empresa Executada puderam ser empregados na nova empresa.

Assevera que as atividades da empresa Executada foram cessadas por mera deliberação de seus sócios, bem ainda que o sócio da executada, em patente abuso da personalidade jurídica, faltou com a verdade ao prestar informação ao Sr. Oficial Justiça, de que teria encerrado suas atividades, mas que, contudo, a certidão emitida pela JUCEMAT e a da Receita Federal do Brasil atestam que a empresa continua ativa nos registros dos órgãos competentes.

Alega que as duas empresas que tem como único sócio o Flávio Francisco Terra Neto estão localizadas nesta mesma comarca, o que torna evidente o abuso de personalidade jurídica, o desvio de finalidade e a intenção de fraudar seus credores.

Requer, liminarmente, sejam concedidos os efeitos da antecipação da tutela recursal, para que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada e, no mérito, seja totalmente provido, para fins de seja integralmente reformada, em caráter definitivo, a decisão interlocutória ora recorrida, com o fito de que seja desconsiderada a personalidade jurídica da agravada.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 182389192).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 186507198).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação de Indenização por Danos Morais c/c Nulidade de Duplicatas Mercantis, que julgou improcedentes os pedidos formulados por AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA – ME, bem como julgou procedentes os pedidos reconvencionais para condenar a autora/reconvinda ao pagamento do valor de R$ 158.493,68, que deverão ser devidamente corrigidos desde a data do vencimento das duplicatas, acrescido de juros de 1% ao mês desde a data da intimação da reconvenção.

Ainda condenou o autor/reconvindo ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do débito atualizado.

Transitada em julgado, a parte Exequente requereu o Cumprimento de Sentença, com a intimação do Executado para pagar a importância de R$ 388.724,40, acrescidos de juros e correção monetária.

Intimada, a parte Executada quedou-se inerte, sendo requerido pela Exequente a penhora online e bloqueio das contas correntes da executada, contudo, a medida restou infrutífera.

A Exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, haja vista que já exauriu todos os meios possíveis de localização de bens penhoráveis do devedor.

Ao decidir o incidente, o Juízo singular entendeu que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos legais exigidos, na forma do art. 50, do Código Civil, porquanto a parte exequente centrou sua argumentação apenas e tão somente na dissolução irregular da atividade da empresa e constituição de nova pessoa jurídica, o que não justifica, por si só, o deferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

Irresignada, a parte Exequente interpôs o presente recurso, requerendo a reforma do decisum.

Pois bem.

A meu ver, não assiste razão à agravante. Senão, vejamos:

A regra geral a respeito da desconsideração da personalidade jurídica está prevista no art. 50 do Código Civil, o qual prevê que tal instituto tem cabimento nas hipóteses de “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial”, além da situação assentada, jurisprudencialmente, de dissolução irregular da sociedade.

Esta é a chamada Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional, aplicável apenas quando ocorrentes os requisitos autorizadores citados, não podendo ser concedida na hipótese de mera demonstração de inexistência de patrimônio da pessoa jurídica.

O referido artigo estipula que se restar configurado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, o Juiz pode decidir que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica, in
verbis
:

“Artigo 50 - Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”

Nesse sentido, é certo que a desconsideração da personalidade jurídica é medida extrema, razão pela qual só deve ser deferida em casos em que há uso indevido da pessoa jurídica, com desvio de função e finalidade, visando fraudar credores.

No caso em comento, verifica-se que após várias buscas de bens, não foram localizados bens da empresa executada para garantir a execução, alegando o exequente que a parte executada não se mostra nem um pouco interessada no deslinde da presente ação.

Porém, diante dos fatos elencados e em face dos documentos colacionados aos autos, entendo que inexistem provas robustas a fim de comprovar os requisitos necessários para a desconsideração, quais sejam, o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial por parte do agravado.

Importante frisar que a insuficiência de recursos para garantir a execução não justifica a desconsideração da personalidade jurídica.

A não satisfação dos credores não é, por si só, caracterizadora da fraude exigida para aplicação da
despersonificação
, conforme pondera o doutrinador FÁBIO ULHOA COELHO:

“Pressuposto inafastável da despersonalização episódica da pessoa jurídica, no entanto, é a ocorrência da fraude por meio da separação patrimonial. Não é suficiente a simples insolvência do ente coletivo, hipótese em que, não tendo havido fraude na utilização da separação patrimonial, as regras de limitação da responsabilidade dos sócios terão ampla vigência. A desconsideração é instrumento de coibição do mau uso da pessoa jurídica; pressupõe, portanto, o mau uso. O credor da sociedade que pretende a sua desconsideração deverá fazer prova da fraude perpetrada, caso contrário suportará o dano da insolvência da devedora. Se a autonomia patrimonial não foi utilizada indevidamente, não há fundamento para a sua desconsideração.”

A dificuldade de localização de bens não indica o abuso de personalidade, com o intuito de fraudar credores, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, como exige o artigo 50 do Código Civil.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE BENS DE PROPRIEDADE DA EMPRESA EXECUTADA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INVIABILIDADE. INCIDÊNCIA DO ART. 50 DO CC/02. APLICAÇÃO DA TEORIA MAIOR DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. - A mudança de endereço da empresa executada associada à inexistência de bens capazes de satisfazer o crédito pleiteado pelo exequente não constituem motivos suficientes para a desconsideração da sua personalidade jurídica. - A regra geral adotada no ordenamento jurídico brasileiro é aquela prevista no art. 50 do CC/02, que consagra a Teoria Maior da Desconsideração, tanto na sua vertente subjetiva quanto na objetiva. - Salvo em situações excepcionais previstas em leis especiais, somente é possível a desconsideração da personalidade jurídica quando verificado o desvio de finalidade (Teoria Maior Subjetiva da Desconsideração), caracterizado pelo ato intencional dos sócios de fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica, ou quando evidenciada a confusão patrimonial (Teoria Maior Objetiva da Desconsideração), demonstrada pela inexistência, no campo dos fatos, de separação entre o patrimônio da pessoa jurídica e os de seus sócios. Recurso especial provido para afastar a desconsideração da personalidade jurídica, da recorrente.” (
REsp.
970.635/SP, TERCEIRA TURMA, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 10/11/2009)

“O encerramento das atividades ou dissolução, ainda que irregulares, da sociedade não são causas, por si só, para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil. Precedentes.” (
AgRg
no REsp 1500103/SC, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Julgado em 14/04/15)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. SUCESSÃO DE EMPRESAS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 182 DO STJ. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 2. "A teoria da desconsideração da personalidade jurídica, medida excepcional prevista no art. 50 do Código Civil, pressupõe a ocorrência de abusos da sociedade, advindo do desvio de finalidade ou da demonstração de confusão patrimonial" (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.431.560/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/8/2019,
DJe
30/8/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (
AgInt
no
AREsp
1323832/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, Julgado em 30/09/2019)

E deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA FORMULADA NA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – RECURSO DESPROVIDO. Para a desconsideração da personalidade jurídica é necessária a demonstração da existência de abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade ou a confusão patrimonial, conforme previsão contida no artigo 50 do Código Civil. A desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, porquanto restringe o princípio da autonomia patrimonial, de modo que o fato de inexistirem bens de propriedade da Agravada, passíveis de penhora, conforme afirmado pela Agravante em suas razões recursais, não autoriza por si só tal medida, sendo necessária a comprovação da confusão patrimonial ou da utilização indevida da pessoa jurídica em detrimento dos credores.” (TJ-MT, RAI no. 0143872-37.2016.8.11.0000, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/03/2017)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - FALÊNCIA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS HÁBEIS A INDICAR ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – RECURSO PROVIDO. “Ausência dos requisitos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial a ensejar que os efeitos da falência sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica falida - Inteligência do art. 50 do Código Civil” (TJ-SP - AI: 1289273820108260000 SP 0128927-38.2010.8.26.0000, Relator: Miguel Brandi, Data de Julgamento: 23/03/2011, 7a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2011).” (TJ-MT, RAI no. 1009448-07.2017.8.11.0000, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/06/2019)

Não parece minimamente provável que o sócio da sociedade, cuja desconsideração da personalidade jurídica é pedida, levaria a “constituir uma nova empresa na mesma cidade e com objeto social praticamente idêntico ao da Agravada”, com o fim de dar cabo a uma ocultação de patrimônio - algo não tão simples de ser feito -, só para evitar a satisfação dessa obrigação.

Sobretudo diante das sabidas repercussões negativas que medida do tipo tem na vida do devedor, que passa a ter de conviver com a necessidade constante de esconder bens e com dificuldade de dispor de dinheiro em banco e obter crédito em nome próprio.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo “in
totum
” os termos da decisão objurgada.

É como voto.

V O T O
(VENCEDOR)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2a VOGAL):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BEQUISA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

contra a decisão proferida no

Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0003970-41.2005.8.11.0037
, movida em desfavor de

AGROCERRADO REPRESENTACOES AGROPECUARIAS LTDA - ME
, que indeferiu
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, a fim de incluir o sócio Francisco Flavio Terra Neto no polo passivo da execução.

Pois bem
.

Senhor Presidente,

No presente caso, após dois anos da abertura da empresa executada, quando já passava por dificuldades financeiras, seus sócios constituíram uma nova empresa na cidade, com o objeto social praticamente idêntico, ou seja, quase migrou toda a estrutura de capital da primeira empresa para a segunda (SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI – EPP, CNPJ: 04.919.407/0001-78), da qual é sócio.

Assim, observa-se que houve uma dissolução irregular da empresa da executada, com evidente abuso da personalidade jurídica e confusão patrimonial. Por isso, data vênia, neste caso, entendo que é cabível a desconsideração da personalidade jurídica.

Inclusive, julgamos nesse sentido, que o encerramento das atividades da empresa de forma irregular constitui abuso da personalidade jurídica.

Se as atividades que a empresa executava foram cessadas, logo não há mais patrimônio para ser executado na execução, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica no intuito de localizar bens e garantir o pagamento do que lhe é devido.

Da análise dos autos, observa-se que a lei possibilita a desconsideração da personalidade jurídica em alguns casos, por abuso caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, conforme dispõe o art. 50 do Código Civil.

Pela redação dada ao artigo 134 do CPC/15, o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

“Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial.

Sobre desconsideração da personalidade jurídica nos ensina FREDIE DIDIER JR.:

“
a
teoria da desconsideração da personalidade jurídica não almeja eliminar o princípio da separação dos patrimônios da sociedade e seus sócios, mas, “contrariamente, servir como mola propulsora da funcionalização da pessoa jurídica, garantido as suas atividades e coibindo a prática de fraudes e abusos através dela. Ela atua episódica e casuisticamente”. (DIDIER JUNIOR,
Fredie
; Curso de direito processual civil: execução - 7.ed. Salvador: Ed.
JusPodivm
, 2017).

Ainda, de NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA NERY DE ANDRADE:

“A legislação vem acolhendo a condenação e execução sobre bens de sociedades e sócios que servem de capa para o funcionamento de outras sociedades irresponsáveis e sem condições de suportar os efeitos da condenação judicial. (...)” (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil Comentado, 10. Ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2013, p. 313).

Inclusive, o referido instituto vem sendo amplamente utilizado, conforme denota-se de recente precedente firmado pelo STJ:

"INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (...). Admitida a incursão no patrimônio das pessoas físicas, não há limitar o pedido aos bens do sócio administrador, uma vez que a Corte da Cidadania possui entendimento assente de que "não há distinção entre os sócios da sociedade empresária no que diz respeito à
disregard

doctrine
, de forma que todos eles serão alcançados." (STJ,
AgInt
no
AREsp
1347243/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019,
DJe
22/03/2019).

Vale ressaltar que, uma vez aplicada a desconsideração da personalidade jurídica, não há que se falar em limites à responsabilização dos sócios na proporção de suas quotas, posto que todos os envolvidos na conduta são responsabilizados pela dívida existente, nos termos do entendimento já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO ESPECIAL (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA - MEDIDA EXCEPCIONAL - OBSERVÂNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS - ABUSO DE PERSONALIDADE - DESVIO DE FINALIDADE - CONFUSÃO PATRIMONIAL - DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE - ATO EFEITO PROVISÓRIO QUE ADMITE IMPUGNAÇÃO - BENS DOS SÓCIOS - LIMITAÇÃO ÀS QUOTAS SOCIAIS - IMPOSSIBILIDADE - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS COM TODOS OS BENS PRESENTES E FUTUROS, IMPROVIDO. (...) A desconsideração da personalidade jurídica é um mecanismo de que se vale o ordenamento para, em situações absolutamente excepcionais, desencobrir o manto protetivo da personalidade jurídica autônoma das empresas, podendo o credor buscar a satisfação de seu crédito junto às pessoas físicas que compõem a sociedade, mais especificamente, seus sócios e/ou administradores. A desconsideração não importa em dissolução da pessoa jurídica, mas se constitui apenas em um ato de efeito provisório, decretado para determinado caso concreto e objetivo, dispondo, ainda, os sócios incluídos no polo passivo da demanda, de meios processuais para impugná-la. A partir da desconsideração da personalidade jurídica, a execução segue em direção aos bens dos sócios, tal qual previsto expressamente pela parte final do próprio art. 50, do Código Civil e não há, no referido dispositivo, qualquer restrição acerca da execução, contra os sócios, ser limitada às suas respectivas quotas sociais e onde a lei não distingue, não é dado ao intérprete fazê-lo. (...)".
(STJ - REsp: 1169175 DF 2009/0236469-3, Relator: Ministro MASSAMI UYEDA, Data de Julgamento: 17/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/04/2014).

Sobre o tema, confira o artigo 789 do CPC/15:

“Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei.”

Portanto, conforme se verifica, o juízo singular entendeu que a parte credora não demonstrou o preenchimento dos requisitos legais exigidos no artigo 50 do Código Civil, razão do indeferimento da desconsideração da personalidade jurídica da devedora.

Após detida análise no presente recurso, bem como do Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais c/c Nulidade de Duplicatas Mercantis n. 0003970-41.2005.8.11.0037 e nos autos do Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica no 0003970-41.2005.8.11.0037, tenho que a decisão singular deve ser reformada.

Isto porque, é cediço que cada vez mais a lei, a doutrina, e a jurisprudência têm consagrado a possibilidade de aplicação no caso concreto da teoria de desconsideração da personalidade jurídica frente à confusão patrimonial entre o sócio Sr. FLÁVIO FRANCISCO TERRA NETO e as empresas AGROCERRADO REPRESENTAÇÕES AGROPECUÁRIAS LTDA e SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI – EPP, as quais possuem o mesmo objeto social e mesma comarca, com nítido desvio de finalidade.

No caso em tela, restou evidenciado o abuso de direito da devedora, uma vez que a exequente há quase 13 (treze) anos vem buscando meios para receber seu crédito, não obteve êxito na penhora de bens para garantia da dívida que se arrasta por vários anos e, muito menos a empresa devedora se dispôs a pagar a dívida ou indicar bens para garantia da execução.

Logo, não há dúvida de que o objeto social da empresa executada foi drasticamente desvirtuado, visto que se atua no ramo de comércio e todas as tentativas de constrição de bens e numerários restaram fracassadas, o que permite concluir pela possibilidade de confusão patrimonial do sócio e da empresa ou o mau uso, por parte dele, da personalidade jurídica da sociedade.

Tal circunstância configura flagrante abuso da personalidade jurídica, porquanto seu sócio escora-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impede o regular prosseguimento do processo de cumprimento de sentença.

Nesse sentido, transcrevo julgados, inclusive dois de minha relatoria:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA EMPRESA DEVEDORA – COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1o, DO CPC/73 – REQUISITO SUFICIENTE – EMPRESA EM ATIVIDADE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO – PRETENSÃO À EXCLUSÃO DOS SÓCIOS RETIRANTES DOS EFEITOS DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – INADMISSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE RECURSAL DA EMPRESA EXECUTADA – RECURSO DESPROVIDO. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. (...) embora esteja com as atividades em funcionamento (...), conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida (...).”
(TJMT - AI 40972/2016, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/08/2016,
Publicado
no DJE 08/08/2016)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DEFERIMENTO DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA DA DEVEDORA – PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - AUSÊNCIA DE CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO POR OUTROS MEIOS - POSSIBILIDADE - REJEIÇÃO - MÉRITO - COMPROVADA AUSÊNCIA DE PATRIMÔNIO PARA SATISFAÇÃO DO CREDOR – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENS PELA DEVEDORA – NORMA COGENTE DO ART. 656, § 1o, DO CPC - REQUISITO SUFICIENTE – OBJETO SOCIAL DESVIRTUADO - PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES - RECURSO DESPROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento no sentido de que a juntada da certidão de intimação da decisão agravada ao instrumento pode ser dispensada se a tempestividade do recurso puder ser aferida por outros meios. A regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados. Se a empresa não indicou meios suficientes onde se encontram os bens sujeitos à execução (art. 656, § 1o, do CPC) e, embora esteja com as atividades encerradas, seu ativo encontra-se em aberto para outras finalidades, inclusive com recebimento de alugueis/arrendamento de imóvel, conclui-se pela possibilidade de confusão patrimonial dos sócios e da empresa ou o mau uso, por parte daqueles, da personalidade jurídica da sociedade, porquanto seus sócios escoram-se na excepcionalidade da medida e ao mesmo tempo impedem o regular prosseguimento do cumprimento da sentença.”
(TJMT –2a Câmara Cível – RAI no 27325/2015,
Rela
. Desa. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, julgado em 02/09/2015)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA- INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS - NÃO LOCALIZAÇÃO NOS ENDEREÇOS FORNECIDOS NOS AUTOS - ARTIGO 50 DO CC - EVIDENCIADO ABUSO DE DIREITO - RECURSO PROVIDO. A inexistência de bens penhoráveis aliado à ausência de localização da empresa executada nos endereços por ela fornecido nos autos para intimação, constitui indício de que ela está agindo com abuso de direito, desvirtuando um dos pressupostos previstos no artigo 50 do Código Civil, autorizando, deste modo, a desconsideração da personalidade jurídica.”
(TJMT – 5a Câmara Cível - RAI 75663/2015, Rela. Desa
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, Julgado em 12/08/2015,
Publicado
no DJE 20/08/2015).

Conforme se verifica, a regra de que os direitos e deveres da sociedade não se confundem com os do sócio não é absoluta, sendo possível em algumas situações afastar a personalidade jurídica da empresa para que os sócios respondam pelas suas obrigações a fim de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

Ademais, a justiça tem que dar uma resposta rápida ao caso, pois trata-se de cobrança que se arrasta por quase 13 anos.

Por conseguinte, diante de todas as circunstâncias fáticas do caso, a decisão singular merece ser reformada de modo que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada.

Desta forma, sendo decretada a desconsideração da personalidade jurídica da executada, deve ser incluído no polo passivo da execução no 0003970-41.2005.8.11.0037, o sócio FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO.

Portanto, com a máxima vênia, divirjo do voto do relator, para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de autorizar a desconsideração da personalidade jurídica da executada, para incluir o sócio FRANCISCO FLAVIO TERRA NETO no polo passivo da execução.

É como
voto.-

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Peço vista dos autos para melhor análise, embora tenha compreendido o ponto de vista da Desa. Marilsen Andrade
Addário
.

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024:

JULGAMENTO SUSPENSO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS. O RELATORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E A 2a VOGAL – DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO DEU PROVIMENTO.

SESSÃO DE
13 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Egrégia Turma
,

Cuida-se de Agravo de Instrumento, interposto por
BEQUISA INDÚSTRIA QUÍMICA DO BRASIL LTDA
, contra a decisão do juízo da 2° Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que nos autos do cumprimento de sentença (proc. n°.
0003970-41.2005.8.11.0037), a qual não acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica do agravado.

Em suas razões (Id. 181207662), aduz o recorrente em resumo que, o recorrido (
sócio) constituiu uma nova empresa na mesma cidade da empresa devedora, denominada SANTA CLARA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO AGRÍCOLA EIRELI EPP –, com objeto social praticamente idêntico ao da agravada, no sentido de furta-se de suas
dividas
.

Verbera que é certo que não se trata apenas de dissolução irregular da empresa executada, mas de evidente abuso de personalidade jurídica e confusão patrimonial, uma vez que todos os ativos da empresa Executada puderam ser empregados na nova empresa.

Na sessão pretérita, o eminente Relator – Des. Sebastião Morais negou provimento, e a eminente vogal – Desa. Marilsen Andrade
Addario
proferiu seu voto dando provimento ao recurso e, por prudência entendi por pedir vista dos autos para uma análise mais acurada.

Pois bem.

Analisando a questão posta, especificamente os documentos anexados no (Id. 181207668), observa-se que a empresa executada AGRACERRADO, tem por objeto social representante comercial de matéria primas referente a produtos agropecuários, com
domicilio
no município de Primavera do Leste, bairro Jardim Riva, com sócio administrador Francisco Flávio Terra Neto.

Destarte:

No entanto, da Certidão Simplificada e CNPJ anexado no Id. 181207669, a empresa SANTA CLARA COMÉRCIO, com o mesmo sócio administrador Sr. Francisco Flávio Terra Neto, em ramo e bairro idêntico ao constante da empresa executada.

Colaciono:

Nesse diapasão, é nítida a confusão patrimonial no sentido de ocultar bens e valores, conforme jurisprudência:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA - GRUPO ECONÔMICO FAMILIAR - CONFUSÃO PATRIMONIAL - CABIMENTO – I – Decisão agravada que reconheceu a existência de grupo econômico familiar e acolheu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa de titularidade da esposa do executado, incluindo-a no polo passivo da ação de execução – Recurso da empresa requerida no incidente de desconsideração de personalidade jurídica - II -
Indícios concretos de confusão patrimonial entre as empresas - Reconhecida a formação de grupo econômico familiar - Ausência de localização de bens de titularidade da executada originária, capazes de responder pela dívida, que revela indícios de aparente estado de insolvência – Demonstrada a similitude entre as empresas, que atuam no mesmo endereço e ramo de atividade – Empresa terceira que é de titularidade da esposa do executado e foi constituída após a propositura da ação de execução - Reconhecimento de formação de grupo econômico familiar, com responsabilidade solidária das empresas participantes, ante a presença dos pressupostos previstos em lei – Inteligência do art. 50, § 2o, do CC, com a nova redação dada pela Lei no 13.874/2019
- Precedentes deste E. TJSP e desta C. 24a Câmara de Direito Privado - Decisão mantida - Agravo improvido". (TJ-SP - AI: 21841141120218260000 SP 2184114-11.2021.8.26.0000, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 25/05/2022, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/05/2022) – Grifei.

Ante a todo exposto, acompanho na integral o voto da Eminente Desembargadora Marilsen Andrade
Addario
,
dando provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024